Tribunal: TJDFT
Processo: 0723988-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723988-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AG13 COMERCIAL - EIRELI AGRAVADO: LACTEOS BRASILIA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, HBM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO LEANDRO DOS SANTOS DECISÃO Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Lácteos Brasília Comércio Atacadista de Alimentos Eireli e HBM Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.-ME para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator